Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO ENQUADRAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1 Eventuais vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência.
2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
3. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a administração pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital.
4. Na hipótese, nenhuma ilegalidade encontra-se evidente. Todos os membros da Comissão Específica e Recursal, analisando as características fenotípicas do apelante, entenderam que este não se enquadra como pessoa preta ou parda. Demais, o parecer do Comité Recursal Específico encontra-se, ainda que de modo sucinto, devidamente motivado, tendo sido garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, de acordo com as normas previstas no Edital.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.